Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA A INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PENHORA. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. RETIFICAÇÃO DETERMINADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INDIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCARACTERIZADA. ALEGAÇÕES EFETIVAMENTE EXAMINADAS. OBSCURIDADE. ADOÇÃO ENTENDIMENTO DIVERSO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por não o executado apontado a localização de veículo para penhora e leilão. 1.1 Em sede de embargos, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois não implementado o disposto no art. 139, IV do CPC. 1.2 Aduz, ainda, a ocorrência de erro material e obscuridade, por não ter adotado entendimento do TJDFT a respeito do tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão do acórdão quanto à aplicação de medidas executivas; (ii) erro material no relatório e (iii) e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Verifica-se a ocorrência de erro material no relatório do voto do relator, haja vista que, embora conste que foi deferida a liminar, na verdade, esta restou indeferida pela decisão que examinou o pedido liminar, pelo que merece retificação.
5. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas. 5.1. Examinou-se a alegação de cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em faca na falta e manifestação da executada, para que informasse a localização do bem – automóvel – para ser objeto de penhora e leilão
6. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação;
7. Ademais, não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão por ter o voto relator divergido de precedente desta Corte, porque o magistrado é livre para decidir segundo usa intima convicção, segundo o princípio da livre persuasão racional ou livre convicção motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Ocorre erro material no acórdão embargado, quando o relatório se equivoca quanto ao desfecho da decisão liminar requerida.
3, As omissões e obscuridades não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts 139, inc. IV e 1022, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.